Tribunal: TJPA
Processo: 0000501-26.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000501-26.2015.8.14.0401

APELANTE: ROMARIO MARQUES DA CUNHA, MARCIO BONIFACIO SILVA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº:
0000501-26.2015.8.14.0401
- PJE

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE:
ROMÁRIO MARQUES DA CUNHA
E
MÁRCIO BONIFÁCIO SILVA JÚNIOR
(DEFENSOR PÚBLICO VLADIMIR AUGUSTO KOENIG)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA REFORMA NA 2ª FASE DA DOSIMETRIA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ QUE ESTÁ EM DESACORDO COM A NORMA PENAL. INCABIMENTO. PENA QUE NÃO PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 231, STJ. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 597270
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante, face à vigente vedação contida no verbete Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

2. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, negar provimento aos apelantes, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em xx de janeiro e término em xx de janeiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, de abril de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0000501-26.2015.8.14.0401
- PJE

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE:
ROMÁRIO MARQUES DA CUNHA

E
MÁRCIO BONIFÁCIO SILVA JÚNIOR
(DEFENSOR PÚBLICO VLADIMIR AUGUSTO KOENIG)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROMÁRIO MARQUES DA CUNHA
e
MÁRCIO BONIFÁCIO SILVA JÚNIOR
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa,
que os condenou às

penas de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto,
pelo cometimento do crime previsto no
artigo 157, §2°, inciso II c/c artigo 70, do Código Penal Brasileiro
.

Narra a peça acusatória, no dia 28/10/2014, por volta de 11h30min, na Praça Princesa Isabel, bairro Condor, os réus, mediante ameaça grave produzida com a indicação de portarem arma de fogo sob a camisa, subtraíram diversos pertences das vítimas DANIELLE AZEVEDO CASTRO e ANNA DE LOURDES MARINHO E SILVA, sendo posteriormente reconhecidos por estas, no dia 20/11/2014.

Em sede de interrogatório perante a autoridade policial, os réus confessaram a autoria delitiva, descrevendo detalhadamente os atos praticados. As vítimas, porém, não recuperaram seus pertences.

Em
Razões Recursais (ID 9352207 – Pág. 190/194),
a defesa dos réus alega a possibilidade de
diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão
, argumentando que o artigo 65 do Código Penal é claro ao estabelecer que as atenuantes sempre diminuem a pena, bem como, que a doutrina penalista ensina que
o Enunciado 231 do Superior Tribunal de Justiça está em desacordo com a interpretação do direito penal
, à luz da Constituição Federal, e com a necessidade de individualização da pena.

Por fim, requer a
reforma da r. sentença no sentido de aplicar a atenuante genérica da confissão
.

Em
contrarrazões (ID 9352208 – Págs. 196/198)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo conhecimento e
total improvimento
do recurso de apelação, mantendo-se incólume a douta sentença condenatória proferida pelo juízo monocrático.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, opina pelo conhecimento

e
improvimento
do recurso de apelação interposto pelo réu/apelante.

É o relatório.

À douta revisão,
com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Da almejada reforma na 2ª fase da dosimetria. Diminuição da pena abaixo do mínimo legal. Súmula 231 do STJ que está em desacordo com a norma penal.

A defesa dos réus alega a possibilidade de
diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão
, argumentando que o artigo 65 do Código Penal é claro ao estabeleces que as atenuantes sempre diminuem a pena, bem como, que a doutrina penalista ensina que o Enunciado 231 do Superior Tribunal de Justiça está em desacordo com a interpretação do direito penal, à luz da Constituição Federal, e com a necessidade de individualização da pena.

Não assiste razão aos apelantes.

Ocorre,
que

incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante
, face à vigente vedação contida no verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

In casu
, não merece acolhimento a
tese da defesa
, pois o Enunciado Sumular encontra amparo no
princípio da legalidade
e no
princípio do devido processo legal
, sendo entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a mesma já tiver sido fixada no mínimo legal
, o que ocorreu no caso em apreço, pois atenta a pena fixada na 1ª fase, observei que foi estabelecida no mínimo legal.

Ademais,
as circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado
. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo.

Observo ainda, que o Magistrado
a quo
, de maneira brilhante justificou a não aplicação da atenuante de confissão. Vejamos:

“(...) Inexistindo as circunstâncias agravantes, todavia,
deixo de aplicar o benefício previsto no inciso III, alínea d, do artigo 65, do Código Penal (Da confissão espontânea perante a autoridade judicial), pena aplicada no mínimo legal, em cumprimento a Súmula do STJ 231: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em via de consequência, militando em desfavor do réu a majorante prevista no inciso, II, do § 2º do artigo 157 da legislação penal
, aumento a pena, anteriormente fixada, em 1/3 (um terço), elevando-a para 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses reclusão e o pagamento de 13 (treze) DM. (...)”. (grifo nosso).

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria,
impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal
(
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.

Nesse sentido caminha a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL).
1. DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. JUIZ NA SENTENÇA FIXOU A PENA-BASE EM 04 ANOS DE RECLUSÃO, (MÍNIMO LEGAL), NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PORÉM DEIXOU DE APLICÁ-LA, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, “A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ORA ATENUANTE.
(9334372, 9334372, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-02, Publicado em 2022-05-16)

Dessa maneira julgo improvido o apelo.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial,
conheço do presente recurso,
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
o
quantum
da sentença penal condenatória exarada pelo
Juízo de Direito da
10ª Vara Criminal da Comarca de Belém
/Pa
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, de abril de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2023